Tribunal: CARF
Processo: 13896.903006/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903006/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CDF ASSISTENCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903006/2014-59
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 110-
000.757, proferido em 16 de Setembro de 2020 pela 1a Turma da DRJ10, que por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2011, no valor de R$ 687.049,89.
A DRF de Barueri- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 089596476 de e-
fls. 334/342, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 687.049,89. Valor na DIPJ: R$ 687.049,90. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 691.925,18. IRPJ devido: R$ 4.875,28. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 578.662,91.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 24713.39737.250413.1.3.02-3028. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
19823.34954.250713.1.3.02-7230
24727.36346.200613.1.3.02-8874
14980.37527.290513.1.3.02-7106.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/08/2014.
PRINCIPAL- R$ 121.610,88 MULTA- R$ 24.322,16 JUROS- R$ 13.551,63”.
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a autoridade administrativa homologou parcialmente
a PER/DCOMP no 24713.39737.250413.1.3.02-3028 e que foi gerado o Processo de Cobrança no
13896-903.511/2014-01 (Débito de PIS e COFINS) e que não foi homologada as seguintes
DCOMP’s gerando os seguintes Processos Administrativos de Cobranças:
- DCOMP não homologada no. 14980.37527.290513.1.3.02.7106- Processo de
Cobrança no. 13896.903.512/2014-48- Débitos gerados- CSLL;
- DCOMP não homologada no. 24727.36346.200613.1.3.02.8874- Processo de
Cobrança no. 13896.903.513/2014-92- Débitos gerados- IRRF;
- DCOMP não homologada no. 19823.34954.250713.1.3.02.7230- Processo de
Cobrança no. 13896.903.514/2014-37- Débitos gerados- PIS e COFINS.
Asseverou que o crédito não reconhecido pela Autoridade Fiscal no valor de R$
108.426,99 é legítimo e refere-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF pago pela empresa
ora Recorrente no recebimento de serviços prestados as empresas: Readers Digest Brasil Ltda,
Yellow Locação, Nova Locação de Veículos, Anapi Associação, América Rent a Car, RBR
Assessoria, Chubb do Brasil, Abbott Laboratórios.
Pugnou que seja reformada a decisão da DRF Barueri/SP e que seja reconhecido a
existência do crédito tributário pertencente a mesma no valor total nominal de R$ 691.925,18,
dentre esse valor o crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 108.426,99 e que seja
homologado o Pedido de Compensação de parte do Crédito Tributário (DCOMP’s nos
24713.39737.250413.1.3.02-3028
14980.37527.290513.1.3.02-7106
24727.36346.200613.1.3.02.8874 19823.34954.250713.1.3.02-7230.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 100-000.757-DRJ10

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, parcialmente procedente (fls. 350/355).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 371/3634), destacando, em síntese, que:
“CDF ASSISTÊNCIAS LTDA (atual razão social de INTER PARTNER ASSISTANCE
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA.), empresa já
qualificada nos presentes autos por suas advogadas que esta subscrevem, vem,
respeitosamente, à presença de V. Sa., interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, o
que faz com fundamento no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972, alterado pelo art.
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

1o da Lei no 8.748/93 e art. 32 da Lei 10.522/02, pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas.
Pelo exposto, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário e seu regular
processamento, com posterior remessa ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para apreciação e julgamento.
I- SÍNTESE DOS FATOS
Cuidam os presentes autos de Processo Administrativo gerado pelo Pedido de
Compensação de Crédito Tributário de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário
de 2011, exercício 2012, mediante a utilização do Programa Eletrônico PER/DCOMP,
apresentado pela empresa, ora Recorrente em 20.03.2013, gerando, portanto, a
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito no 34376.58378.200313.1.3.02-6170 (fls.
321/333).
O valor nominal do crédito apresentado pela empresa ora Recorrente, conforme a
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito, foi de R$ 691.925,18, sendo reconhecido o
montante de R$ 583.498,19 (quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito
reais e dezenove centavos), ou seja, a Recorrida não reconheceu o valor de R$ 108.426,99
por entender que a Recorrente não comprovou a retenção do IRPJ efetuado pelas fontes
pagadoras (fls. 334/341).
Ocorre, no entanto, que o crédito restante da empresa, ora Recorrente, que não foi
reconhecido pelo Julgador de 1a instância é legítimo, pois se refere ao Imposto de Renda
Retido na Fonte- IRRF pago por ela no recebimento de serviços prestados a várias
empresas, conforme comprovam os documentos já juntado autos autos: (i) a planilha de
controle de Notas Fiscais emitidas, (ii) Razão Contábil IRRF Faturamento e (iii) Razão
Contábil IRRF Aplicação onde demonstram a retenção do IRRF (fls. 56/320).
(...)
II- DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
II.a)
DA
EXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- IRPJ.
(...)
Verifica-se que os documentos juntados pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade são mais do que hábeis a comprovar a existência do crédito, no valor
total de R$ 46.000,00, ainda não homologado pela Autoridade Administrativa.
Os I. Julgadores de primeira instância simplesmente desconsideraram toda documentação
juntada pela Recorrente, sendo tais documentos suficientes para comprovar a retenção na
fonte, de acordo com os artigos 815, 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda-
Decreto no 3.000/1999, revogado pelo Decreto no 9.580/2018.
(...)
II.b) PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL- JUNTADA DE DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

(...)
Diante disso, a Recorrente vem neste momento, juntar documentos que comprovam a
existência do saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2011, exercício 2012,
no montante muito superior ao utilizado para pagamentos de vários débitos, sendo que, a
totalidade de imposto retido na fonte para o período descrito acima, foi de R$ 733.154,44,
conforme (Doc_comprobatorio001/007).
Portanto, os referidos documentos devem ser analisados para chancelar o direito da
Recorrente não reconhecido até o momento.
III- PEDIDO
Com base em todo o exposto, requer seja reconhecida a existência da totalidade do
crédito tributário pertencente à empresa Recorrente, apresentada na PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 34376.58378.200313.1.3.6170, homologando todas as
Dcomp”s relacionadas ao presente processo”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2011, no valor de R$ 45.451,07 (R$ 687.049,89 – R$ 578.622,91- DRF – R$ 62.975,91- DRJ)
que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Fl. 3642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2011. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada de PER/DCOMP n.o 24713.39737.250413.1.3.02-3028 e não homologando as
compensações
declaradas
de
PER/DCOMP
n.o
14980.37527.290513.1.3.02-7106
24727.36346.200613.1.3.02.8874 19823.34954.250713.1.3.02-7230.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 350-355):
“(...)
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para: reconhecer direito creditório complementar, além do já
admitido no despacho decisório, no valor de R$ 62.975,91; homologar as compensações
em litígio até o limite do crédito reconhecido”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos planilha de controle
de notas fiscais emitidas (e-fls. 129/254), razão contábil IRRF Faturamento e razão contábil
IRRF Aplicação (e-fls. 255/320) em sede de manifestação de inconformidade e a DIRF 2012 (e-
fls. 378/379), cópia do Sistema DIRF Fontes Pagadoras (e-fls. 381/385) e nota fiscal de serviços
(e-fls. 386/3634) em sede recursal.
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 3646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903006/2014-59

Fl. 3647
DF CARF MF
Original